Tribunal: TJSP
Processo: 2190381-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO AUTORAL DE ACESSO AO IMÓVEL SERVIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, DE OPERAÇÃO, E DE MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REFORMA DO "DECISUM". PRESENTES OS REQUISITOS SUBSTANTIVOS QUE

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO AUTORAL DE ACESSO AO IMÓVEL SERVIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, DE OPERAÇÃO, E DE MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REFORMA DO "DECISUM". PRESENTES OS REQUISITOS SUBSTANTIVOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por inconformismo com a r. decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência voltada a determinar aos réus que deixem de impedir, embargar, ou dificultar o acesso da autora ao imóvel serviente.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes, ou não, os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, estatuídos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Ação de Obrigação de Fazer. Servidão Administrativa. Pretensão autoral de que os réus se abstenham de impedir, embargar, ou dificultar o acesso ao imóvel serviente. Acolhimento. Servidão administrativa que foi regularmente instituída mediante acordo e pagamento de indenização, com respaldo em declaração de utilidade pública, e em contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Não há justificativa para a recusa de acesso à servidão previamente indenizada. Presentes os requisitos substantivos que autorizam a concessão da medida de urgência. Precedentes desta colenda 1a Câmara de Direito Público, e da Seção de Direito Público desta Corte Paulista.

4. DISPOSITIVO: Decisão reformada. Recurso provido.